Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-57.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-57.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES IDALAMARE - CPF: 877.450.462-20 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INAPLICABILIDADE – COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA AMOLDÁVEL AO ART. 80 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O comparecimento de representante munido do poder de transigir torna inaplicável a sanção prevista no §8o do art. 334 do CPC.

2.
A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARIA DE LURDES IDALAMARE
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em fce do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mas condenou a parte autora e seu advogado ao pagamento das multas previstas os artigos 334, §8o e 81 do CPC.

Em síntese, a apelante defende que a multa decorrente do não comparecimento na audiência de conciliação (art. 334, §8o do CPC) é incabível, e que não incorreu em litigância de má-fé, para fins de aplicação da sanção prevista no art. 81 do código processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão trazida à apreciação deste Colegiado consiste em decidir se, ao condenar a parte autora e seu advogado ao pagamento das multas previstas nos artigos 341, §8o e 81 do CPC, pelo não comparecimento na audiência de conciliação e por litigância de má-fé, após julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o sentenciante agiu acertadamente.

A resposta é negativa.

Isso porque, embora a parte autora não tenha comparecido pessoalmente na audiência de conciliação, sua então advogada, a quem a procuração outorgou poderes para transigir em nome da cliente, compareceu e participou do ato processual, como se infere do termo constante do id. 83445463.

Pela regra prevista no §10 do art. 334 do CPC, o comparecimento de representante munido do poder de transigir torna inaplicável a sanção prevista no §8o do mesmo artigo legal:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.”

Assim, é de ser afastada a sanção imposta à parte autora.

Do mesmo modo, em relação à multa por litigância de má-fé, aplicada às partes e seus respectivos advogados, a sentença também merece a reforma almejada pela autora.

É que a condenação imposta pelo sentenciante pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

No caso, além de inexistir qualquer indício da afirmada atuação dolosa, a condenação é desprovida de fundamentação, o que confirma o erro de julgamento alegado pela parte autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte
.”

(TJMT. N.U 1001414-17.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a sentença e afastar as multas impostas à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021